Tribunal: TJES
Processo: 5010370-13.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010370-13.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO: EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESPROPORCIONALIDADE. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
)
Apelação Cível interposta contra sentença em execução fiscal, na qual a apelante busca a desconstituição de Certidão de Dívida Ativa referente à multa por infração consumerista, alegando a inexistência da infração e, subsidiariamente, a desproporcionalidade do valor aplicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
)
Há 2 questões em discussão: (i) definir se ocorre cerceamento de defesa quando o juízo não determina de ofício a produção de prova, notadamente quando a parte, de forma expressa, requer o julgamento antecipado do mérito; (ii) estabelecer se a multa administrativa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 73.218,48, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
)
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. O poder instrutório do juiz constitui faculdade para a elucidação de pontos controvertidos e não serve para suprir a inércia da parte que manifesta desinteresse na dilação probatória. A apelante, ao requerer o julgamento imediato do feito, abdicou da produção de novas provas, assumindo o risco de não comprovar as alegações, o que torna a posterior arguição de nulidade comportamento contraditório.

4
)
MÉRITO: A Certidão de Dívida Ativa (CDA) possui presunção relativa (
juris tantum)
de legalidade, certeza e liquidez, conforme o art. 3º da Lei nº 6.830/80 e o art. 204 do Código Tributário Nacional.

5
)
Incumbe ao executado o ônus de ilidir a presunção da CDA, sendo indispensável, para a impugnação do mérito do ato administrativo sancionador, a juntada do respectivo processo administrativo, pelo que a ausência do suporte documental impede a análise das alegações e mantém hígido o título executivo.

6
)
O Poder Judiciário pode realizar o controle da legalidade dos atos administrativos, inclusive no que tange à proporcionalidade e razoabilidade das sanções aplicadas.

7
)
No caso, o valor da multa, arbitrada em R$ 73.218,48, revela-se excessivamente desproporcional à conduta praticada e ao dano ao consumidor, distanciando-se da finalidade punitivo-pedagógica da norma e justificando a intervenção jurisdicional para adequação

8
)

Impõe-se a redução da multa para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que desestimula novas condutas antijurídicas e guarda correspondência entre a penalidade e a infração cometida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
)

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Não há cerceamento de defesa quando a parte, expressamente, abdica da produção probatória e requer o julgamento antecipado do feito, assumindo o ônus de não comprovar os fatos constitutivos do direito.

2. A presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa somente pode ser afastada por prova inequívoca a cargo do executado, sendo indispensável a apresentação do processo administrativo para impugnar o mérito do ato que originou a sanção.

3. É lícito ao Poder Judiciário reexaminar o ato administrativo que aplicou sanção pecuniária para adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quando o valor fixado se mostrar excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); art. 28 do Decreto Federal nº 2.181/97; arts. 37, 38 e 39 do Decreto Municipal nº 11.738/2003; § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0022200-72.2016.8.08.0347; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 024190236463; TJES, Apelação Cível nº 048170202641.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo
a quo
não poderia julgar o feito improcedente por ausência de prova, mas ter determinado de ofício a juntada.

Sem razão, contudo, o recorrente.

O poder instrutório do juiz é faculdade tendente à elucidação de pontos controvertidos para a formação do convencimento, não se prestando a suprir a inércia ou a omissão da parte, especialmente quando ela, de forma expressa, manifesta desinteresse na dilação probatória.

Com efeito, a apelante peticionou requerendo o julgamento imediato do feito no estado em que se encontrava, abdicando da produção de novas provas (Id. 14317564).

Desse modo, a parte assumiu o risco de não comprovar as alegações, não podendo, agora, em comportamento contraditório, arguir a nulidade do julgado por insuficiência de provas que optou por não produzir.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a definir se a apelante logrou êxito em desconstituir a Certidão de Dívida Ativa que ampara a execução fiscal.

É premissa do direito processual tributário que a CDA, título executivo extrajudicial, goza de presunção relativa (
juris tantum
) de validade, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80 e do art. 204 do Código Tributário Nacional.

No caso, a principal tese recursal é a inexistência de infração consumerista, impugnando o mérito do ato administrativo que originou a sanção.

Para a análise de tais argumentos, é indispensável o exame do processo administrativo correspondente, documento que contém a motivação do ato e a descrição da conduta imputada.

Ocorre que, como já ressaltado, a apelante não se desincumbiu desse ônus processual, razão pela qual não é possível afastar a presunção de legalidade que milita em favor do ato administrativo.

No mesmo sentido a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EX OFFICIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS NAS RAZÕES DO APELO. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Preliminar ex officio – inovação recursal: As questões afetas à regularidade formal da CDA e a proporcionalidade da multa deveriam ter sido previamente impugnada nas razões do apelo, sendo forçoso concluir que, ao apresentar teses inéditas neste momento processual, o Agravante incorre em inovação recursal, o que impõe o não conhecimento do recurso nesta parte.
2. Mérito: cabia ao apelante/embargante o ônus de produzir provas para rechaçar a presunção legal da CDA, todavia, intimado para tal, informou o desinteresse na produção de provas.

Neste tocante, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte no sentido de que incumbe ao contribuinte o ônus de colacionar o processo administrativo e os documentos aptos a refutar a presunção de certeza e liquidez da CDA.
3. Não há que se falar em admissão da juntada do documento na instância recursal, mormente quando ausente justificativas para tal, sobretudo por ter a parte informado o desinteresse na produção de provas na primeira instância em fase própria. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 00222007220168080347. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 11/set/2024).

Desse modo, ausente a prova inequívoca a cargo da executada, a Certidão de Dívida Ativa permanece hígida.

No tocante à proporcionalidade e razoabilidade da multa, fixada em
R$ 73.218,48,
melhor sorte assiste à apelante.

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista.

Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Imbuído desse espírito, o legislador local intentou embutir no Decreto Municipal nº 11.738/2003 critérios objetivos de dosimetria mediante adoção de sistema bifásico, levando em consideração a pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para o caso, seguida da análise de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Entretanto, o artigo 37 do mencionado ato normativo classifica a gravidade das infrações apenas pelo critério da tipicidade adotado no Código de Defesa do Consumidor,
sem levar em consideração a extensão do dano
.

De igual forma, o art. 38 escalona a vantagem auferida conforme a repercussão individual ou coletiva,
sem o necessário esquadrinhamento quantitativo da vantagem decorrente da lesão
.

Extrai-se do art. 39 que a condição econômica do infrator é variável conforme a renda mensal média, situação que, a depender do caso em análise, pode implicar flagrantes distorções.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo fora praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

No caso, verifica-se a prática de infração às normas consumeristas, todavia,
vê-se que a multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada
(
R$ 73.218,48
)
, considerando o dano ao consumidor
.

Logo, conquanto legítima a sanção, se faz necessária a redução da multa imposta, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto,
i
mpõe-se a redução da multa para R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e a infração.

No mesmo sentido trilha a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READEQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido,
revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990 , observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.
2. No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime. 3. Recurso conhecido, mas improvido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190236463, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário:
17/01/2022
)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO DIREITO DO CONSUMIDOR PROCON PRELIMINAR DE NULIDADE E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADAS MÉRITO - MULTA ATO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO SANÇÃO FIXADA EM PATAMAR PROPORCIONAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I Preliminar de nulidade. A existência de erro material no relatório não tem o condão de anular a sentença, especialmente quando inexiste prejuízo para as partes. Preliminar rejeitada. II Prejudicial de prescrição. Não se vislumbra violação ao princípio da duração razoável do processo administrativo, especialmente quando a legislação permite uma série de recursos e instrumentos que dificultam a marcha procedimental. Prejudicial afastada. III Mérito. A decisão administrativa proferida no âmbito do PROCON foi devidamente

recorrente em detrimento do consumidor, bem como a motivação para aplicação da sanção pecuniária, portanto, cumprida a regra do art. 56, I, o CDC. IV
Verifica-se que a solução encontrada pelo PROCON municipal é a mais adequada para a situação em apreço, não se revelando excessiva a multa aplicada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), já que atende à finalidade punitivo-pedagógica, sem deixar de observar a capacidade econômica do infrator e, ao mesmo tempo, impedir seu prejuízo desarrazoado (art. 57, CDC).
V Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170202641, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/02/2022).

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial provimento, apenas para reduzir a multa aplicada (R$ 73.218,48) para o valor de R$ 10.000,00.

Via de consequência, r
edistribu
o
os ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados na instância de piso no valor de 10% sobre o valor da causa, na razão de
50%
para
a

apelante
e
50%
para
o apelado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 18 a 22.08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.